Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Por ser destinatário da prova, cabe ao julgador o cotejo valorativo dos elementos apresentados, fundamentando suas conclusões à luz do convencimento livre e motivado (arts. 370 e 371, ambos do CPC). 1.1. In casu, a conclusão de improcedência do pedido inicial foi firmada com base no acervo probatório, que se mostrou suficiente para nortear o entendimento do d. magistrado sentenciante, atento à persuasão racional.

2. Não se vislumbra que o r. julgamento recorrido deixou de observar a legislação específica regente da matéria. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.

3. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial.

4. Recurso conhecido e não provido.